Tribunal: TJES
Processo: 5011308-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSULTA SISBAJUD, INFOJUD E SIEL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. A agravante, após diversas diligências, não obteve êxito em sua tentativa de localização do segundo agravado, de forma a permitir o prosseguimento da ação de cobrança deflagrada na origem.

2. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas judiciais de busca de informações.

3. Com base no princípio da cooperação, art. 6º do CPC/2015, e a fim de que não haja frustração da demanda proposta, devem ser deferidos os pedidos de utilização dos meios necessários, entre eles o SISBAJUD, INFOJUD E SIEL, para permitir o prosseguimento do feito.

4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011308-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

AGRAVADO: JAMILE ALVES SCARPI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – ES, nos autos da Ação de Cobrança promovida contra
JAMILE ALVES SCARPI e VICTOR BELIZARIO COUTO
, onde foi indeferido seu requerimento de realização de buscas dos endereços dos agravados por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL.

Sustenta a agravante, em síntese, que apesar de ser ônus da parte diligenciar para fins de localização do réu, é plenamente viável que se busque o auxílio do Poder Judiciário para tanto, por meio dos sistemas a ele disponíveis ou junto a cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, com o intuito de se obter maior celeridade e efetividade nessa procura.

Não houve contrarrazões da parte contrária.

Em síntese, é o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – ES, nos autos da Ação de Cobrança promovida contra
JAMILE ALVES SCARPI e VICTOR BELIZARIO COUTO
, onde foi indeferido seu requerimento de realização de buscas dos endereços dos agravados por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL.

Sustenta a agravante, em síntese, que apesar de ser ônus da parte diligenciar para fins de localização do réu, é plenamente viável que se busque o auxílio do Poder Judiciário para tanto, por meio dos sistemas a ele disponíveis ou junto a cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, com o intuito de se obter maior celeridade e efetividade nessa procura.

Após compulsar os autos, concluo que o pleito recursal merece ser provido. Explico:

Conforme se pode observar das peças formadoras do presente instrumento, foram realizadas diversas diligências no intento de localizar os devedores, porém foram infrutíferas todas as tentativas de citação do segundo agravado nos endereços obtidos pela agravante, conforme se pode observar às fls. 36, 40 e 51 dos autos de origem.

Assim, verifico que a agravante agiu de forma diligente na tentativa de localização do endereço do agravado, contudo não obteve êxito nas diligências realizadas.

O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há sequer necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.2. Sendo assim,
o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.3. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) [não existem destaques no original]

Neste mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. Execução fiscal. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. Medida não excepcional. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a utilização, pela autoridade judiciária, do Sistema Infojud, para acesso às bases de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis, na esfera extrajudicial, para a localização de bens em nome do devedor, não mais possuindo caráter excepcional, ao contrário, traduz-se em medida usada por excelência para localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, estes que se encontram, por sua vez, em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis
. II. Tratam-se de ferramentas (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD) criadas devido à notória facilidade na ocultação de patrimônio pelos devedores (lato sensu) e sua renitência obstinada em operar verdadeiro descaso com a ordem judicial vigente, gerando, como consequência, a necessidade de tornar o processo de execução mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, visando, assim, obter resultados mais concretos, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, vertido no artigo 5º, LXXVIII, da Carta Magna, realidade que vem se traduzindo na moderna jurisprudência pátria III. A teor da jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual, não mais se sustentam os obstes para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006699, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020133, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/73 - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ - NOVA ANÁLISE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

2. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o decisum a quo a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100150045845, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1- Quando do julgamento do REsp nº 1.112.943⁄MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu-se, em relação à penhora on line, que ¿
após o advento da Lei n.º 11.382⁄2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados¿, entendimento aplicável não só ao sistema BACEN-JUD, mas ao RENAJUD e ao INFOJUD.
2- Com base na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade, a fim de se evitar seja a execução frustrada, não se mostra cabível condicionar o emprego do INFOJUD à demonstração de que o credor adotou todas as diligências cabíveis a fim de encontrar bens do devedor. 3- Decisão reformada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020117, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017) [não existem destaques no original]

Assim, com base no princípio da cooperação, art. 6º do CPC/2015, deve ser provido o presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, determinando a consulta no sistemas judiciais apontados na peça de ingresso (SISBAJUD, INFOJUD E SIEL), no sentido de se obter as informações necessárias ao prosseguimento do feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSULTA SISBAJUD, INFOJUD E SIEL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. A agravante, após diversas diligências, não obteve êxito em sua tentativa de localização do segundo agravado, de forma a permitir o prosseguimento da ação de cobrança deflagrada na origem.

2. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas judiciais de busca de informações.

3. Com base no princípio da cooperação, art. 6º do CPC/2015, e a fim de que não haja frustração da demanda proposta, devem ser deferidos os pedidos de utilização dos meios necessários, entre eles o SISBAJUD, INFOJUD E SIEL, para permitir o prosseguimento do feito.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.